Tribunal: STF
Processo: Rcl 90640
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 0001491-57.2015.5.02.0027, por suposta violação ao decidido do que decidido na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI n. 3961 e n. 5625, nos Recursos Extraordinários n. 958.252 (Tema 725 - RG) e n. 635.546 (Tema 383 - RG).
 
O reclamante narra que, nos autos originários, a demanda trabalhista foi ajuizada por VANESSA FRANCISA DE SOUZA PAZ, em face da CONTAX S.A. e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sob alegação de que, desde a admissão, realizava atividades típicas de bancária em favor do Banco, o que caracterizaria terceirização ilícita com fraude à legislação trabalhista. 
 
Afirma que em “sede de sentença, a 27ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a fraude na terceirização e declarando o vínculo de emprego direto entre a Reclamante e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no período de 01/11/2012 a 09/04/2015, com enquadramento na categoria dos bancários. Em consequência, condenou solidariamente as reclamadas à retificação da CTPS, ao pagamento das verbas decorrentes da condição de bancária” (fl. 3, e-doc. 1).  
 
Em face dessa decisão, o reclamante interpôs recurso ordinário, o qual teve provimento negado (e-doc. 28). 
  
O reclamante interpôs recurso de revista, por meio do qual impugnou diretamente o reconhecimento do vínculo de emprego, alegando a ilicitude da terceirização e sustentando violação aos arts. 2º, 3º e 818, I, da CLT; aos arts. 5º, II e LV, da Constituição Federal; bem como às decisões proferidas na ADPF 324 e no Tema nº 725 da repercussão geral. O recurso, contudo, teve o seguimento negado (e-doc. 18).
 
Diante dessa negativa, manejou agravo de instrumento em recurso de revista, que igualmente teve seguimento negado (e-doc. 19). Na sequência, foi interposto agravo interno (e-doc. 20), cujo julgamento ainda se encontra pendente perante o Tribunal Superior do Trabalho, conforme consulta realizada no sítio eletrônico daquela Corte.
 
Sustenta o reclamante que “o ato reclamado, ao reconhecer a condição de bancária da Sra. Vanessa Francisca de Souza Paz e declarar vínculo direto com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. com fundamento exclusivo na natureza da atividade desempenhada, contraria frontalmente a legislação vigente e o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324 e no RE 958.252” (fl. 13, e-doc. 1). 
 
Afirma que “a decisão recorrida não reconheceu a ilicitude da terceirização com base em qualquer evidência concreta de fraude. Ao contrário, fundamentou-se na premissa de que a Sra. Vanessa Francisca de Souza Paz desempenhava atividades supostamente finalísticas do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e teria atuado sob alegada subordinação jurídica ao tomador dos serviços” (fl. 14, e-doc. 1). 
  
Ademais, subsidiariamente, assevera que o presente caso insere-se diretamente no escopo da controvérsia submetida ao Tema 1.389 - RG, “uma vez que discute, à luz dos precedentes vinculantes deste E. STF (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3961 e 5625, RE 958.252 – Tema 725 RG, e Tema 383 RG), a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre o Reclamante com a sociedade CONTAX S.A., a impropriedade do reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador sem a prévia anulação do contrato pela Justiça Comum, bem como a indevida presunção de fraude e consequente inversão do ônus da prova, em prejuízo das empresas contratantes” (fl. 21, e-doc. 1).  
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo trabalhista e os efeitos do acórdão regional e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado, a fim de declarar a inexistência do vínculo trabalhista entre o reclamante e a beneficiária e, subsidiariamente, a suspensão do processo originário e da execução. 
 
É o relatório. 
 
Entendo que a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
 
A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador e empresa tomadora de serviço em virtude de suposta terceirização ilícita — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR.
 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em situações análogas:  Rcl n. 86.322 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 15/12/2025; Rcl n. 85.783, de minha relatoria, DJe: 14/10/2025; Rcl n. 84.168, de minha relatoria, DJe: 01/10/2025.
 
Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem, até o seu julgamento definitivo.
 
À Secretaria Judiciária. 
 
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente